Tribunal: TJES
Processo: 5006009-20.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006009-20.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: LUAN ALVES DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENAÇÃO POR CRIME IMPEDITIVO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUALIZADO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em face da Decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da execução penal nº 0002202-75.2016.8.08.0038, reconheceu o direito do reeducando Luan Alves dos Santos à comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente com base no art. 13 do Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o reeducando, condenado por crime impeditivo (tráfico de drogas), faz jus à comutação de pena prevista no Decreto nº 12.338/2024, sem o cumprimento prévio de 2/3 (dois terços) da pena referente ao referido crime, computando-se a pena total unificada, ou se a exigência legal deve incidir sobre o cumprimento individualizado da pena do crime impeditivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comutação de pena prevista no art. 13 do Decreto nº 12.338/2024 exige, nos casos de concurso de crimes com delitos impeditivos, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo até 25 de dezembro de 2024, conforme determina o art. 7º, parágrafo único, do referido decreto.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização da soma das penas unificadas para aferição do requisito objetivo à comutação, exigindo o cumprimento da fração legal mínima de forma individualizada para o crime impeditivo, conforme interpretação literal e restritiva do decreto.

5. No caso, o reeducando foi condenado a 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), e, como o delito foi cometido em 11/11/2022, não havia, até a data da publicação do decreto (23/12/2024), o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena, correspondentes a 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias.

6. Assim, ao considerar a pena total unificada e não individualizada do crime impeditivo, a decisão impugnada contrariou o decreto presidencial e o entendimento pacificado do STJ e deste Tribunal.

7. Agravo conhecido e provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1. Para fins de comutação de pena prevista em decreto presidencial, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena do crime impeditivo deve ser aferido de forma individualizada, sendo incabível o cômputo com base na pena total unificada da execução.

2. O reeducando condenado por crime impeditivo não faz jus à comutação de pena se não comprovar o cumprimento da fração mínima legal da pena do referido crime até a data estabelecida no decreto.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto nº 12.338/2024, arts. 7º, parágrafo único, e 13, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº 940.307/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 951.218/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJES, AgEx nº 5000098-27.2025.8.08.0000, rel. Des. Eder Pontes da Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls. 78/79 - ID nº 13266458), que, nos autos da execução penal nº 0002202-75.2016.8.08.0038 que tramita em face do recorrido
LUAN ALVES DOS SANTOS
, reconheceu o preenchimento do requisito objetivo pelo reeducando em relação ao Decreto Presidencial nº 12.338/24, declarando a comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente em 25 de dezembro de 2024, conforme disposição do art. 13, “caput”, da norma.

Razões recursais constantes às fls. 81/83 (ID nº 13266458), em que o órgão ministerial sustenta que o réu deixou de preencher o requisito objetivo atinente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativo ao crime impeditivo, advindo da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0001743-63.2022.8.08.00358. Relata, para tanto, que o crime impeditivo foi cometido em 11 novembro de 2022 e que até a data da publicação do decreto, em 2024, não haveria o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena pelo agravado, impedindo a concessão do benefício. Requer, diante desses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a comutação de pena concedida ao agravado.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, às fls. 92/95 (ID nº 13266458), em que postula seja conhecido e desprovido o agravo.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 101 (ID nº 13266458), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13365359, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Cleber Pontes da Silva, em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES (fls. 78/79 - ID nº 13266458), que, nos autos da execução penal nº 0002202-75.2016.8.08.0038 que tramita em face do recorrido
LUAN ALVES DOS SANTOS
, reconheceu o preenchimento do requisito objetivo pelo reeducando em relação ao Decreto Presidencial nº 12.338/24, declarando a comutação de 1/5 (um quinto) da pena remanescente em 25 de dezembro de 2024, conforme disposição do art. 13, “caput”, da norma.

Razões recursais constantes às fls. 81/83 (ID nº 13266458), em que o órgão ministerial sustenta que o réu deixou de preencher o requisito objetivo atinente ao cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativo ao crime impeditivo, advindo da condenação proferida nos autos da Ação Penal nº 0001743-63.2022.8.08.00358. Relata, para tanto, que o crime impeditivo foi cometido em 11 novembro de 2022 e que até a data da publicação do decreto, em 2024, não haveria o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena pelo agravado, impedindo a concessão do benefício. Requer, diante desses fundamentos, o conhecimento e provimento do recurso, para afastar a comutação de pena concedida ao agravado.

Contrarrazões ao recurso apresentadas pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, às fls. 92/95 (ID nº 13266458), em que postula seja conhecido e desprovido o agravo.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 101 (ID nº 13266458), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13365359, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Cleber Pontes da Silva, em que opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o recorrente faz jus à comutação da pena com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Acerca da comutação da pena, prescreve a norma supracitada os requisitos para a concessão da benesse no art. 13, que passo a transcrever:

“
Art. 13.
Concede-se a comutação da pena remanescente na proporção de um quinto da pena, às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2024, um quinto da pena, se não reincidentes, ou um quarto da pena, se reincidentes
.

§ 1º
O cálculo da comutação será feito sobre o período de pena cumprido até 25 de dezembro de 2024
, se o período de pena cumprido, descontadas as comutações anteriores, for superior ao remanescente.”

O dispositivo citado deve ser analisado de forma sistemática com os demais constantes no Decreto Presidencial.

Diante disso, estabelece o art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº
12.338/2024
, que na hipótese de concurso de crimes, a declaração do indulto ou
comutação de pena
para os crimes
não impeditivos

exige que o réu tenha cumprido ao menos 2/3 (dois terços) de pena correspondente ao
crime impeditivo
.

Transcrevo a literalidade do dispositivo legal para fins de esclarecimento da matéria:

“
Art. 7º: Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º,
não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
.”

A celeuma que pende no presente caso consiste em discernir se a norma supracitada deve ser analisada com base na pena total unificada do apenado ou em face de cada condenação proferida em seu desfavor, distinguindo-se, portanto, os crimes impeditivos dos delitos não impeditivos.

Pacificou-se no seio do Superior Tribunal de Justiça que a aplicação do Decreto Presidencial deve se ater ao cumprimento individualizado da pena de cada crime, considerando os impeditivos e não impeditivos, não abarcando a penalidade do réu advinda da unificação.

Debruçando-se sobre a matéria, colaciono os seguintes precedentes da Corte Superior:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO N. 11.843/2023. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a comutação de pena com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, alegando-se que a soma das penas deveria ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento.

2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da comutação de pena, fundamentando que o apenado não havia cumprido dois terços da pena referente ao crime impeditivo, conforme exigido pelo Decreto Presidencial.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se, para a concessão da comutação de pena, deve-se considerar a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo ou se é necessário o cumprimento individual de dois terços da pena do crime impeditivo.

III. Razões de decidir4. O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é de que, para a concessão de indulto ou comutação de pena, é necessário o cumprimento dos requisitos previstos no decreto presidencial, incluindo o cumprimento de dois terços da pena do crime impeditivo.

5.
A soma das penas para fins de comutação deve respeitar a individualização do cumprimento da pena do crime impeditivo, conforme estabelecido no Decreto Presidencial nº 11.846/2023
.

6.
A decisão do Tribunal de Justiça está em consonância com a orientação jurisprudencial, que exige o cumprimento individualizado da fração da pena do crime impeditivo para a concessão do benefício
.

IV. Dispositivo e tese7. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. Para a concessão de indulto ou comutação de pena, deve-se considerar distintamente a contagem dos 2/3 da pena pelo crime hediondo e a fração da pena pelo crime comum, sem a soma das penas cumpridas. 2.
O Decreto Presidencial n. 11.846/2023 não permite a soma das penas para o cumprimento do requisito de 2/3 do crime impeditivo
".

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023, art. 9º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 406.582/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 06.08.2019; STJ, HC 400.739/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 07.12.2017; STJ, HC 366.164/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.09.2016.

(
STJ.
AgRg no HC n. 940.307/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 26/2/2025.
)”

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. CRIME IMPEDITIVO. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se pleiteava a comutação de penas, alegando-se que a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo deveria ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento.

2. O Tribunal de Justiça manteve o indeferimento da comutação, fundamentando que, para reincidentes, é necessário o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo até 25/12/2023, o que não foi alcançado pelo apenado.

II. Questão em discussão3.
A questão em discussão consiste em saber se a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo pode ser considerada para o cálculo do tempo de cumprimento necessário à comutação de penas, conforme o Decreto Presidencial n. 11.846/2023.

III. Razões de decidir4.

O entendimento adotado pelo Tribunal local está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, que exige o cumprimento individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum
.

5.
A literalidade do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 exige o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo, não permitindo a soma das penas para o cálculo do indulto ou comutação
.

IV. Dispositivo e tese6. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. O cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo é requisito indispensável para a concessão de comutação de penas, não sendo possível a soma das penas de crimes comuns e de crime impeditivo para esse cálculo. 2. A literalidade do Decreto Presidencial n. 11.846/2023 deve ser observada, exigindo o cumprimento individualizado das frações das penas referentes ao crime hediondo e ao delito comum".

Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/2023, art. 9º.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 406.582/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 6/8/2019, DJe de 12/8/2019; STJ, HC 426.987/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 22/2/2018.

(
STJ.
AgRg no HC n. 951.218/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025,
DJEN de 25/2/2025
.)”

No mesmo sentido tem se manifestado este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme arestos que trago à colação:

“
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023 (INDULTO). ARTIGO 9º, PARÁGRAFO ÚNICO. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da punibilidade do apenado, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023 (indulto). O agravante sustentou que os crimes pelos quais foi condenado nas Ações Penais nº 0001656-10.2007.8.08.0014, nº 0000121-50.2008.8.08.0066, nº 0002090-96.2007.8.08.0014 e nº 0001490-82.2007.8.08.0014 preenchem os requisitos objetivos e subjetivos previstos no referido decreto, e que ele já cumpriu mais de um quarto da pena, considerando-se sua situação de não reincidente. Argumentou que a unificação de processos com crime impeditivo (tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) não se equipara ao concurso de crimes, como disposto no Decreto, e que a execução penal não poderia ser tratada como um todo para inviabilizar o benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) se o apenado faz jus ao indulto previsto no Decreto nº 11.846/2023, mesmo com a existência de crime impeditivo entre suas condenações; e (ii) se, para a concessão do benefício, basta o cumprimento de um quarto da pena referente aos crimes não impeditivos ou se é necessário o cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo. III. RAZÕES DE DECIDIR O indulto é ato discricionário do Presidente da República, autorizado pelo art. 84, XII, da Constituição Federal, e regulado por decreto, que estabelece as condições objetivas e subjetivas para a concessão do benefício. O órgão jurisdicional não pode ampliar ou restringir essas condições, sob pena de violar a separação dos poderes
. O Decreto nº 11.846/2023 dispõe em seu art. 9º, parágrafo único, que, havendo condenação por crime impeditivo, o indulto somente será concedido se o apenado cumprir 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo, independentemente de eventual unificação ou contexto distinto entre as condenações. No caso concreto, o agravante foi condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), um crime impeditivo previsto no inciso XVII, do art. 1º, do Decreto nº 11.846/2023, e ainda não cumpriu 2/3 da pena correspondente a essa condenação. Portanto, não faz jus ao benefício do indulto nem à extinção da punibilidade.

A alegação do agravante de que a unificação de penas não se confunde com concurso de crimes não afasta a aplicação do art. 9º, parágrafo único, do Decreto, pois a jurisprudência pacífica entende que a execução penal é una, devendo-se somar as penas para efeito de cálculo do benefício. Precedentes de tribunais superiores confirmam a necessidade do cumprimento de 2/3 da pena do crime impeditivo para a concessão do indulto, ainda que o delito impeditivo tenha sido cometido em contexto distinto dos demais crimes não impeditivos
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, 2º e 9º. Jurisprudência relevante citada: TJPR, AG-ExPen 4000737-86.2024.8.16.0190, Rel. Des. Mario Nini Azzolini, j. 12/10/2024; TJMG, AgExcPen 3261088-30.2024.8.13.0000, Relª Juíza Conv. Kenea Márcia Damato de Moura Gomes, j. 30/09/2024; TJDF, Rec 07271.21-53.2024.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 12/09/2024. (
TJES
;
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5016144-28.2024.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
27/Nov/2024
).”

“
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. CONCURSO DE CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO TEMPORAL NÃO PREENCHIDO. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo em execução penal interposto contra decisões do juízo da execução penal que indeferiram: (i) o pedido de comutação da pena, com fundamento no Decreto nº 11.846/2023; (ii) o pedido de remição de pena decorrente da aprovação parcial no ENEM 2023, sob o argumento de que o apenado já estava vinculado a atividades escolares na unidade prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante faz jus à comutação de pena, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, considerando a existência de condenações por crimes impeditivos; (ii) estabelecer se a remição da pena pode ser concedida pela aprovação parcial no ENEM, ainda que o apenado esteja vinculado a atividades regulares de ensino na unidade prisional. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da comutação de pena é ato discricionário do Presidente da República, condicionado ao preenchimento dos requisitos fixados no decreto presidencial que regulamenta o benefício.
O Decreto nº 11.846/2023 impede a concessão do indulto e da comutação a condenados por tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006), estabelecendo que, em caso de concurso com crime impeditivo, a concessão do benefício somente será possível após o cumprimento de 2/3 da pena correspondente ao crime impeditivo.
O agravante possui condenações pelos crimes dos artigos 33 e 35, da Lei nº 11.343/2006, e, na data estipulada pelo decreto (25 de dezembro de 2023), ainda não havia cumprido 2/3 da pena correspondente a tais delitos, o que inviabiliza a comutação da pena.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a hediondez ou a natureza impeditiva do crime deve ser aferida na data da edição do decreto presidencial e que a existência de condenação por crime impeditivo, mesmo não praticado em concurso, inviabiliza a concessão do benefício.
A remição da pena pelo estudo, prevista no artigo 126, da Lei de Execuções Penais (LEP), deve ser interpretada de forma a estimular a ressocialização do apenado, sendo possível sua concessão pela aprovação no ENEM, independentemente de ele estar vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade prisional. A Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça, assegura a remição pela aprovação em exames nacionais, como o ENEM, ainda que o apenado esteja matriculado em ensino regular na unidade prisional. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece a possibilidade de remição pela aprovação parcial no ENEM, entendendo que a homologação da remição pelo estudo formal não impede o direito ao benefício pela aprovação em exames nacionais. IV. DISPOSITIVO Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; LEP, art. 126; Decreto nº 11.846/2023, arts. 1º, XVII, e 9º, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 958.636, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 19/02/2025; STJ, AgRg-HC 955.365, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJE 23/12/2024; STJ, AgRg no HC 890.929/SE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJE 29/04/2024; STJ, AgRg-RHC 185.243, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJE 13/03/2024; TJES, AgEx 5004142-26.2024.8.08.0000, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Julg. 14/06/2024. (
TJES
.
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5000098-27.2025.8.08.0000; EDER PONTES DA SILVA; 1ª Câmara Criminal;
22/Apr/2025
).”

Neste caminhar, concluo que a decisão impugnada vai de encontro com a interpretação conferida à norma pela Corte Superior, na medida em que aferiu o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena considerando a unificação, isto é, o somatório das penas dos crimes comuns e hediondos, considerados estes últimos pelo Decreto como impeditivos (ID nº
13266458).

In casu
, é de fácil percepção que sendo a pena aplicada ao réu quanto à condenação no crime impeditivo, relativo ao tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06 - autos nº 0001743-63.2022.8.08.00388), de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, 2/3 (dois terços) da pena exige o cumprimento pelo reeducando de 04 (quatro) anos; 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias até a data da publicação do decreto.

Na situação em comento, como o crime supracitado foi perpetrado em
11 de novembro de 2022
e o decreto publicado em
23 de dezembro de 2024
, cumpriu o reeducando pouco mais de 02 (dois) anos de pena privativa de liberdade, deixando de preencher o requisito objetivo exigido para a comutação da pena nos autos da execução.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, extirpando a comutação da pena concedida ao reeducando com base no Decreto nº 12.338/2024, nos autos da execução penal nº 0002202-75.2016.8.08.0038, conforme fundamentação supra.

É como voto.